Tribunal: TJDFT
Processo: 0001469-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. PERDIMENTO DE VEICULO. NÃO COMPROVAÇÃO DE USO NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO MANTIDA.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de polícia, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
2. Quanto ao patamar de aumento a ser aplicado para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a fim de conferir certa racionalidade e prestigiar os postulados da segurança jurídica e isonomia, a jurisprudência pátria caminhou no sentido de estabelecer padrões para orientar a atividade judicial nesse aspecto, como, por exemplo, a adoção do critério de aumento de 1/6 sobre a pena mínima cominada, ou, ainda, o patamar de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima dispostas no respectivo tipo penal, entendimento ao qual tenho me perfilhado.
3. Na hipótese dos autos, o aumento proposto na pena-base ficou aquém dos parâmetros reconhecidos pela jurisprudência, o que, a teor do critério usualmente adotado, comporta reforma por parte desta instancia revisora para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte admitem a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes.
5. Não havendo comprovação de que o veículo apreendido na residência do acusado era de sua propriedade, que era utilizado para o tráfico de drogas ou que tivesse sido adquirido com lucro auferido do tráfico de drogas, incabível a decretação do perdimento do bem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.